Tribunal: TJMT
Processo: 1002657-26.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002657-26.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), JOSE FIRMINO FILHO - CPF: 531.522.551-87 (IMPETRANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança nº:
1002657-26.2024.8.11.9005.

Impetrante(s):
JOSÉ FIRMINO FILHO.

Impetrada(s):
MMª JuIzA do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Litisconsorte(s):
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
10 A 13/3/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
.
SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por José Firmino Filho contra ato da Juíza do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que determinou a suspensão de processo em fase de cumprimento de sentença. O impetrante sustenta que a suspensão foi indevidamente fundamentada em decisão proferida na Reclamação Judicial nº 1013903-68.2024.8.11.0000, a qual se aplicaria apenas a processos pendentes de trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão judicial que suspendeu o cumprimento de sentença transitada em julgado afronta o direito líquido e certo do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 576847, reconhece a impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisões interlocutórias em Juizados Especiais. Contudo, essa vedação se restringe a decisões proferidas antes da prolação da sentença, não se aplicando ao caso em exame, pois o processo originário já transitou em julgado.

O mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, requisitos preenchidos no presente caso.

O art. 982, I, do CPC prevê a suspensão de processos pendentes, não alcançando execuções definitivas. A suspensão determinada pela autoridade coatora viola esse dispositivo, pois a fase de cumprimento de sentença já se iniciou.

A jurisprudência do STF (Rcl 42.681 AgR) estabelece que a suspensão de processos em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas não se aplica à fase de execução definitiva, sob pena de afronta à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

A decisão impugnada incorre em ilegalidade ao suspender a execução de título judicial transitado em julgado, contrariando a coisa julgada e violando o direito do impetrante ao prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A suspensão de processos determinada em incidente de resolução de demandas repetitivas não se aplica a execuções definitivas, em respeito à coisa julgada.

A suspensão indevida de cumprimento de sentença transitada em julgado configura violação de direito líquido e certo, justificando a concessão de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX e XXXVI; CPC, art. 982, I; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, j. 07.08.2009; STF, Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
José Firmino Filho
contra ato da
MMª Juíza do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT,
que suspendeu o processo em fase de cumprimento de sentença.

Em síntese, o impetrante alega que a Reclamação Judicial nº
1013903-68.2024.8.11.0000
determinou a suspensão somente dos processos que estejam pendentes de trânsito em julgado.

A liminar foi deferida no ID 253685666.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações, conforme certidão no ID 261671281.

O litisconsorte Estado de Mato Grosso apresentou manifestação no ID 254512152
.

O Ministério Público, no ID 265893767, manifestou pela concessão da segurança.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 576847, decidiu que não é possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial,
verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (grifei).

Contudo, a decisão supracitada trata da irrecorribilidade de decisões proferidas até a prolação da sentença,
o que não se aplica ao caso em tela
, uma vez que já houve acórdão prolatado nos autos de origem,
com trânsito em julgado em
28/7/2023

(ID 124616135).
Dessa forma, passo à análise do presente
mandamus
.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei nº 12.016, de 07.08.2009,
verbis
:

CF, Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra decisão proferida nos autos nº 1071326-51.2022.8.11.0001, pela
MMª Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
, que determinou a suspensão da ação de cobrança em razão da decisão que suspendeu os processos que tramitam no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, relacionados ao pagamento do adicional de periculosidade, proferida nos autos da Reclamação Judicial nº 1013903-68.2024.8.11.0000.

Entretanto, a suspensão da matéria relativa ao pagamento de adicional de periculosidade
não
se aplica aos processos em
cumprimento de sentença
alcançados pela
coisa julgada
, conforme o disposto no art. 982, I, do CPC
:

Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

I -
suspenderá os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...).
(grifei).

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento consolidado de que a suspensão de processos relativos ao incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto no art. 982, I, do CPC,
não se aplica aos processos que estejam em fase de execução definitiva.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. 1. Reclamação em que se alega violação à decisão de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, determinada pelo Min. Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado pela reclamante. A presente reclamação não tem por objeto processo pendente, mas, sim, processo em fase de execução definitiva. 3.
O “sobrestamento, neste momento processual [isto é, na fase de execução] representaria afronta à coisa julgada e consequente violação ao disposto no art. 5º, inciso XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6º da LINDB”

( Rcl 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. ( Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/10/2020) (grifei).

Portanto, verifica-se que a segurança pretendida no presente Mandado de Segurança consiste na determinação do seguimento regular do cumprimento de sentença nos autos nº
1071326-51.2022.8.11.0001
,
questão que já foi analisada no julgamento do pedido de liminar
(ID 253685666).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança
, mantendo a liminar deferida nos autos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, comunique-se o Juízo de origem para conhecimento. Após, arquive-se.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025